Tribunal: STF
Processo: Rcl 64701
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações – em Recuperação Judicial e PDG Vendas Corretora Imobiliária LTDA. – em Recuperação Judicial, contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011568-12.2018.5.15.0043), que teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a tese fixada no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI´s 3.991 e 5.625. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Na Reclamação Trabalhista n. 0011568-12.2018.5.15.0043, conforme exposto nos tópicos anteriores, foi reconhecido vínculo de emprego entre a Autora da presente Reclamação Constitucional, ora denominada Reclamante, e o Corretor de Imóveis, Sr. Adriano Ferreira Vieira. No entanto, com a devida vênia, as r. decisões proferidas naqueles autos, vão de encontro com posicionamento atual deste E. STF.



    Isto porque, ao contrário do quanto sustentado naqueles autos, ao final da instrução processual, a Reclamante e o próprio Sr. Adriano Ferreira Vieira comprovaram que os requisitos para caracterização do vínculo de emprego nunca estiveram presentes de forma concomitante, durante a prestação de serviços efetuada.



    Restou evidente que o Sr. Adriano Ferreira Vieira desempenhava suas atividades como corretor de imóveis autônomo, com observância do quanto disposto na Lei n. 6.530/78 e no Decreto n. 81.871/78, de forma que não restaram preenchidos os requisitos necessários para o vínculo de emprego. 



    […]



    Este E. Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    […]



    Assim, resta claro o reconhecimento da validade da terceirização, podendo ser afastada por meio da verificação da não idoneidade ou da ausência de capacidade econômica da prestadora de serviços, cabendo à contratante a responsabilidade subsidiária pelo eventual descumprimento de normas trabalhistas e obrigações previdenciárias. 



    […]



    Assim, restando-se clara a incompatibilidade das r. decisões proferidas nos autos da reclamatória trabalhista n. 0011568-12.2018.5.15.0043 e o posicionamento atual do E. STF, requer seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional.”



    Ao final, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, além da divergência a Súmula Vinculante n. 10, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI´s 3.991 e 5.625. 



    Assiste razão à parte Reclamante. A sentença de origem reconheceu o vínculo empregatício, sob os seguintes fundamentos:



    “O conjunto fático-probatório revela que estão presentes os requisitos configuradores da relação de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    Está comprovada a pessoalidade e a não eventualidade, por não haver controvérsia da prestação de serviços pelo reclamante à primeira reclamada, de forma pessoal e sem solução de continuidade, no período de 10/03/2010 a 06/02/2017, uma vez que tal fato não foi contestado, o que atrai a incidência do art. 341 do CPC.



    Somado a isso, o preposto confessou em depoimento pessoal que o reclamante prestou serviços à reclamada no período de março de 2010 a fevereiro de 2017, inicialmente como corretor e, a partir de agosto de 2013, como gerente.



    Em relação à subordinação jurídica, as provas oral e documental sufragam a versão do reclamante.



    A reclamada criou uma área de vendas estruturada de forma hierarquizada, conforme atesta o organograma de fl. 67, na qual o reclamante estava hierarquicamente situado abaixo dos senhores Edir Lima e Américo Megda.



    Ao criar um departamento estruturado de forma hierárquica, conforme representação gráfica indicada pelo organograma de fl. 67, a reclamada engendrou uma organização pautada em relações de subordinação entre os diversos membros que integram referida estrutura.



    Não bastasse isso, a prova oral ainda revelou de forma contundente o modo como a subordinação se manifestava na relação entre o reclamante e a primeira reclamada, em razão da existência de metas, cobranças, ausência de autonomia, ordens diretas do gerente Américo, etc. 



    […]



    Por isso, declaro a nulidade do contrato de parceria firmado entre o reclamante e a primeira reclamada, por consequência, declaro a existência de vínculo de emprego entre ambos no período de 10/03/2010 a 06/02/2017.” (eDoc. 8)



    O Tribunal reclamado, por sua vez, manteve o reconhecimento do vínculo empregatício e reiterou os fundamentos declinados pelo Juízo de origem, assentando que “Na hipótese dos autos, tendo as reclamadas negado a existência do vínculo de emprego, mas declarado que houve prestação de serviços de forma autônoma, era delas o ônus de prova nesse sentido, a teor do que dispõem os arts. 818 da CLT e 373 do NCPC, do qual não se desincumbiram satisfatoriamente” (eDoc. 10).



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou a contratação do ora beneficiário como corretor autônomo, na forma da Lei 6.530/1978. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de corretor de imóveis, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de corretores autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a sentença impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a Reclamação Trabalhista 0011568-12.2018.5.15.0043, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24/4/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente